Tribunal: STF
Processo: AI 739707
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    II – O Plenário desta Corte decidiu, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, pela ausência de repercussão geral do tema.



    II – Agravo regimental improvido.